Tribunal: TJPA
Processo: 0805920-52.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805920-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIO NEY MAIA NARA

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA E PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - EDITAL Nº 13 – MPPA. HIPÓTESE DOS AUTOS, É DIVERSA DAQUELA DECIDIDA PELO CNMP, A QUAL FOI CUMPRIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E CEBRASPE. O RECORRENTE NÃO ALCANÇOU A PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA SER CONVOCADO PARA AS PROVAS DISCURSIVAS, JÁ QUE O ÚLTIMO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA CONVOCADO PARA AS MENCIONADAS PROVAS OBTEVE A NOTA NA PROVA OBJETIVA DE 5,50 PONTOS E RESTOU CLASSIFICADO, APÓS A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL, NA 32.ª POSIÇÃO, PASSANDO A FIGURAR DENTRO DAS 30 (TRINTA) VAGAS OFERTADAS, EIS QUE 2 (DOIS) CANDIDATOS OBTIVERAM NOTA SUFICIENTE PARA FIGURAR NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. POR SUA VEZ, O CANDIDATO FÁBIO NEY MAIA NARA, OBTEVE NA PROVA OBJETIVA A NOTA DE 5,20 PONTOS, RESTANDO CLASSIFICADO, APÓS A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL, NA 36.ª POSIÇÃO - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DO ITEM EDITALÍCIO MENCIONADO ACIMA, TENDO EM VISTA QUE AS CLÁUSULAS DE BARREIRA TÊM AMPARO CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto em face de
Decisão Monocrática
que denegou a segurança e revogou a liminar concedida no Id 13642232.

Síntese dos fatos.

Em síntese, o impetrante alega que participa do concurso público para o cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e Promotor de Justiça Substituto, dentro do número de vagas reservadas a pessoa com deficiência. Ressalta que foi aprovado na fase da prova objetiva, bem como foi confirmada sua condição de PCD diante da submissão à avaliação biopsicossocial, contudo, não foi convocado para realizar as provas discursivas nos próximos dia 15 e 16 de abril.

Afirma que o CNMP, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº. 1.00230/2023-90, deferiu
“a medida liminar postulada para determinar que na publicação do edital de convocação dos candidatos para a segunda etapa (prova discursiva), prevista para 6 de abril de 2023, não sejam contabilizados, para fins das 60 (sessenta) e das 30 (trinta) vagas, respectivamente, oferecidas nesta etapa do certame para os cotistas negros/pardos e PCD, os candidatos cotistas que alcançarem nota suficiente na ampla concorrência, ou seja, que ficarem dentro das 192 (cento e noventa e duas) vagas oferecidas para a ampla concorrência nesta etapa do certame.”

E, em razão disso, o impetrante formulou o próprio pedido administrativo ao CNMP (Id. 13633928), pleiteando que os efeitos da decisão do procedimento de controle lhe fossem estendidos, considerando que o impetrante restaria em iguais condições dos candidatos beneficiados pela mencionada decisão do CNMP. Ressaltou que o Conselheiro julgou prejudicado o objeto de seu pedido administrativo, considerando que o pedido do seria abrangido pela decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº. 1.00230/2023-90.

No entanto, as autoridades coatoras se mantiveram inertes quanto à convocação do candidato para realizar a segunda etapa do concurso (prova discursiva), o que violaria seu direito líquido e certo, de modo que caberia a concessão liminar da segurança, haja vista o possível prejuízo à participação do impetrante na prova discursiva do certame.

Os autos foram inicialmente distribuído no regime de plantão judiciário, momento em que o Desembargador Plantonista Constantino Augusto Guerreiro, proferiu decisão interlocutória informando que os fatos não se enquadraria na Resolução nº. 16/2016 do TJE/PA, conforme Id. 13634933.

Examinando os autos, proferi decisão interlocutória
CONCEDENDO A LIMINAR
, nos termos do inciso III, do artigo 7º, da Lei 12.016/2009, para determinar à autoridade impetrada que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), suspenda o ato de desclassificação do impetrante e providencie o seu chamamento para segunda etapa do XIII concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará (provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório), que serão aplicadas nos dias 15 e 16 de abril de 2023.

O CEBRASPE, prestou informações por meio do Ofício nº 1492/2023, informando, em síntese, que: “em cumprimento a decisão judicial proferida no PCA n.º 1.00230/2023-90 foi publicado o Edital Nº 13 – MPPA PROMOTOR, de 5 de abril de 2023, tornando pública a convocação de candidatos que se declararam pessoas com deficiência e de candidatos que se autodeclararam negros para as provas discursivas. Assim, procedeu-se a exclusão dos candidatos com deficiência que obtiveram nota para serem aprovados na da lista de ampla concorrência e,
o Senhor Fábio Ney Maia Nara, mesmo após o cumprimento da decisão judicial proferida no mencionado Procedimento de Controle Administrativo, não alcançou a pontuação suficiente para ser convocado para as provas discursivas, já que o último candidato com deficiência convocado para as mencionadas provas obteve a nota na prova objetiva de 5,50 pontos e restou classificado, após a avaliação biopsicossocial, na 32.ª posição
.
Por sua vez, o candidato Fábio Ney Maia Nara, obteve nas provas objetivas 5,20 pontos, restando classificado, após a avaliação biopsicossocial, na 36.ª posição
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou que inexiste o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança para manutenção do candidato/impetrante no certame, uma vez que não figurou dentre as 30 (trinta) vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência, porquanto, da análise dos autos é possível concluir que não houve, por parte da Administração qualquer ilegalidade.

Proferi Decisão Monocrática nos autos do Mandado de Segurança DENEGANDO A SEGURANÇA, conforme (Id. 13974108) e consequentemente revoguei a liminar de Id.
13642232.

O impetrante FÁBIO NEY MAIA NARA opôs Embargos de Declaração (Id. 14029570).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme Id. 14178968.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme Id. 14221675.

O impetrante FÁBIO NEY MAIA NARA, interpôs Recurso de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo, conforme Id. 14429590.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais ao recurso de agravo interno, conforme Id. 15089918.

O agravante FÁBIO NEY MAIA NARA, por meio de seu patrono peticionou nos autos pugnando pela perda de objeto em razão de ter restado comprovado nos autos que o Agravante almejou com o presente
mandamus
o direito de realizar as provas subjetivas requerendo medida liminar para que fosse convocado a realizar as provas aplicadas nos dias 14/15 de abril do ano de 2023, fazer cumprir a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.

Assim sendo o ora Agravante em cumprimento a ordem judicial e autorização do CNMP foi convocado e realizou as provas ocorridas nos dias 15 e 16 de abril, sendo, inclusive, aprovado e passado para a fase da prova oral.

Diante dessas informações, determinei a intimação do Estado do Pará para se manifestar nos autos, conforme Id. 15430951.

Em 11.07.2023, o Procurador-Geral de Justiça comunicou o Estado do Pará acerca do cumprimento da Decisão Monocrática que denegou a segurança, conforme Id. 15567226.

O recorrente FÁBIO NEY MAIA NARA, por meio de seu advogado peticionou informando que houve a estabilização da tutela antecipada, com fulcro no art. 304 do CPC, tendo em vista a ausência de recurso pelas partes Impetradas, eis que resta comprovado nos autos que elas não recorreram da decisão que concedeu a segurança e ao final, pugnou pelo reconhecimento do fato consumado, pois o Cebraspe/MP além de deferir a inscrição definitiva , também divulgou edital 19 confirmando aprovação definitiva do IMPETRANTE na Prova Oral o mantendo na participação do certame para realizar a última fase do concurso que é a prova de Tribuna e de Títulos que são apenas classificatórias. (Id. 15646942).

Novamente determinei a intimação do Estado do Pará, para se manifestar acerca dos fatos novos arguidos pela defesa do impetrante, conforme Id. 15671742.

O Estado do Pará apresentou manifestação informando que o impetrante não pode modificar o seu pedido inicial, pois a impetração do
mandamus
não contempla o pedido realizado através da petição ID 15646942. Além disso, o
mandamus
não permite dilação probatória, nem se presta à fixação de eventuais controvérsias sobre os documentos apresentados, pois há contradição entre as informações prestadas pela autoridade impetrada em contraposição aos documentos juntados pelo impetrante.

Finaliza informando que os fatos novos apresentados através das petições intercorrentes representam novas causas de pedir (inovação processual), com pedido divorciado da petição inicial, de sorte que a presente impetração deve ser extinta ou denegada, devendo o impetrante apresentar novo pedido, pois os novos pedidos apresentados não mais correspondem ao objeto da presente impetração, sendo que os fatos suscitados são distintos se tornaram controvertidos após o ajuizamento do presente remédio constitucional. (Id. 15821596).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno e passo a apreciá-lo

II – MÉRITO

Antes de decidir o mérito da demanda, torna-se necessário realizar uma pequena exposição dos fatos, no intuito esclarecer os argumentos trazidos pelo recorrente. Vejamos:

Examinando a matéria discutida nos presentes autos, percebe-se que as decisões do CNMP nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nº. 1.00230/2023-90 e nº. 1.00286/2023-45, para observar que, ao contrário do que alega o agravante de que “o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO em atendimento ao pedido do impetrante, decidiu que restava prejudicado pois o ora Impetrante já constava como previamente autorizado a participar das provas discursivas, inseridas na decisão anterior com o mesmo objeto e situação do Impetrante”, o CNMP, em verdade, julgou seu pedido liminar prejudicado, em razão de que “analisando a anterior decisão liminar proferida no PCA principal...não foi específica a um ou outro candidato, mas, houve análise de situação geral apresentada com relação aos candidatos autodeclarados negros/pardos e às pessoas com deficiência”.

Seguiu registrando o CNMP nos autos do PCA formulado pelo ora agravante que: “não há nenhuma notícia a respeito do efetivo descumprimento daquela decisão pelo órgão ministerial suscitado, de maneira que não consta nos autos elementos de convicção para adoção de providências por este Conselho Nacional”.

É necessário esclarecer que a mencionada decisão foi proferida nos autos do PCA denominado principal (PCA nº. 1.00230/2023-90) em que os candidatos requerentes sustentaram, em síntese, que:

- O edital para ingresso na carreira de membro do Ministério Público do Estado do Pará, no subitem n.º 9.11, estabelece que serão aprovados para a prova discursiva 192 candidatos para a ampla concorrência, nela podendo disputar os candidatos que concorrerem às vagas de cotistas negros;

- Constatou-se que a nota de corte para a ampla concorrência foi estabelecida em 78 (setenta e oito) pontos; da análise da lista de candidatos com nota igual ou acima de 78 (setenta e oito) pontos, verificouse a existência de 22 (vinte e duas) pessoas negras;

- Estas vinte e duas pessoas devem ser excluídas da lista de reservada aos candidatos negros e, respeitadas as 60 vagas destinadas aos cotistas mais os empates, 85 (oitenta e cinco) candidatos estão aptos a realizar a prova discursiva;

- O Cebraspe informou que o disposto no item 5.2.9.3 se aplica, tão somente, ao resultado final e não a cada etapa do concurso, ou seja, que não haverá e exclusão dos candidatos cotistas que obtiveram nota para lograr aprovação, via ampla concorrência, das vagas destinadas aos candidatos negros.

Nesse contexto, pugnaram, liminarmente, que fosse determinado que, na publicação do edital de convocação dos candidatos para a segunda etapa (prova discursiva), prevista para o dia 6 de abril de 2023, fossem convocados os candidatos autodeclarados negros/pardos, entre as 60 (sessenta) vagas oferecidas para a segunda etapa, os candidatos cotistas mais bem classificados nessa modalidade, não contabilizando os candidatos autodeclarados negros/pardos que alcançaram nota para concorrer na ampla concorrência, ou seja, 78 pontos ou mais na prova objetiva.

Posteriormente, os candidatos peticionaram junto ao Conselheiro Relator requerendo que “a decisão com relação ao referido processo seja estendida às vagas também destinadas à pessoa com deficiência, haja vista que também há inclusão de vagas reservadas a estas, conforme item 4 do edital”.

Assim, foi deferida a liminar nos seguintes termos, in verbis:

“Diante de todo o exposto e por se fazerem presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a medida liminar postulada para determinar que na publicação do edital de convocação dos candidatos para a segunda etapa (prova discursiva), prevista para 6 de abril de 2023, não sejam contabilizados, para fins das 60 (sessenta) e das 30 (trinta) vagas, respectivamente, oferecidas nesta etapa do certame para os cotistas negros/pardos e PcD, os candidatos cotistas que alcançarem nota suficiente na ampla concorrência, ou seja, que ficarem dentro das 192 (cento e noventa e duas) vagas oferecidas para a ampla concorrência nesta etapa do certame. Assim, DETERMINO que o Ministério Público do Estado do Pará, quando da publicação do edital de convocação dos candidatos para as provas discursivas do concurso público em questão, respeite as regras editalícias e a Resolução nº 170/2017, para:

- convocar para as provas discursivas os próximos candidatos aprovados e autodeclarados negros, respeitados os empates na última posição, até que se complete o quantitativo exposto no item “5.2.1” do Edital nº 1 – MP/PA e, por conseguinte, a reserva aos negros de no mínimo 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, nos termos da Resolução nº 170/2017 CNMP;

- convocar para as provas discursivas os próximos candidatos com deficiência aprovados, respeitados os empates na última posição, até que se complete o quantitativo exposto no item “5.1.1” do Edital nº 1 – MP/PA e, por conseguinte, a reserva aos candidatos com deficiência de no mínimo 10% (dez por cento) das vagas oferecidas.

Em cumprimento à mencionada decisão judicial foi publicado o Edital nº. 13- MPPA (em anexo), de 05 de abril de 2023, tornando pública a convocação de candidatos que se declararam pessoas com deficiência e de candidatos que se autodeclararam negros para as provas discursivas, nos termos da decisão proferida no PCA nº. 1.00230/2023-90.

Dessa forma, em cumprimento à decisão proferida pelo CNMP exclui-se do cômputo das 30 (trinta) vagas reservadas às pessoas com deficiência os dois candidatos que obtiveram nota suficiente para figurar na lista da ampla concorrência, sendo convocados os dois candidatos mais bem classificados da lista de PCD, sendo eles: (i) a 31ª classificada - Jaqueline Lima Lopes, que obteve 5,50pt e (ii) o 32º colocado - William Lorda Portela, que também obteve a nota de 5,50pt, a fim de completar as 30 (trinta) vagas ofertadas para pessoas com deficiência, conforme se comprova por meio dos Editais nº. 9 – MPPA e nº. 13 - MPPA, Pág. 3.

Após essa breve explicação, percebe-se que a hipótese dos autos, é diversa daquela decidida pelo CNMP, a qual foi cumprida pelo Ministério Público do Estado do Pará e CEBRASPE
.

Friso que o que o agravante FÁBIO NEY MAIA NARA, mesmo após o cumprimento da decisão proferida nos autos do mencionado Procedimento de Controle Administrativo, ele não alcançou a pontuação suficiente para ser convocado para as provas discursivas, já que o último candidato com deficiência convocado para as mencionadas provas obteve a nota na prova objetiva de 5,50 pontos e restou classificado, após a avaliação biopsicossocial, na 32.ª posição, passando a figurar dentro das 30 (trinta) vagas ofertadas, eis que 2 (dois) candidatos obtiveram nota suficiente para figurar na lista da ampla concorrência. Por sua vez, o candidato Fábio Ney Maia Nara, obteve na prova objetiva a nota de 5,20 pontos, restando classificado, após a avaliação biopsicossocial, na 36.ª posição.

Desse modo, concordo com o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça, que informou que o agravante precisaria comprovar que no mínimo mais 4 (quatro) candidatos PCDs, mais bem classificados que o recorrente, também obtiveram nota suficiente para figurar na lista de ampla concorrência, a fim de restar vaga para convocação do impetrante, o que não foi o caso.

Assim, levando-se em conta o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em ilegalidade do item editalício mencionado acima, tendo em vista que as cláusulas de barreira têm amparo constitucional, porquanto viabilizam que a Administração Pública selecione os candidatos melhores colocados, seja na livre concorrência, seja nas vagas reservadas, em observância ao princípio da eficiência.

Nesse sentido:

"Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional." (RE 635.739/AL, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014).

Desse modo, entendo que decisão agravada deve ser mantida, eis que inexiste o direito líquido e certo em favor do candidato no certame, uma vez que não figurou dentre as 30 (trinta) vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência, porquanto, da análise dos autos é possível concluir que não houve, por parte da Administração qualquer ilegalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2023